Tribunal: TJSP
Processo: 1063088-06.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO - Pensionista de ferroviário aposentado da extinta FEPASA - Pretensão ao pagamento de diferenças pertinentes à correção monetária de acordo com o IPC dos meses de março (84,93%) e abril (44,80%) do ano de 1990 - Inexistência do alegado direito adquirido – Precedentes - Sentença de improcedência – Recurso não provido
(TJSP; Apelação Cível 1063088-06.2018.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:

COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Pensionista de ferroviário aposentado da extinta FEPASA - Pretensão ao pagamento de diferenças pertinentes à correção monetária de acordo com o IPC dos meses de março (84,93%) e abril (44,80%) do ano de 1990 - Inexistência do alegado direito adquirido – Precedentes - Sentença de improcedência – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063088-06.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CAJADO DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063088-06.2018.8.26.0053 -Voto no 30146 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1063088-06.2018.8.26.0053
APTE. : MARIA CAJADO DE OLIVEIRA
APDA. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO - 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
VOTO No: 30146
EMENTA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Pensionista de
ferroviário aposentado da extinta FEPASA - Pretensão ao
pagamento de diferenças pertinentes à correção monetária de
acordo com o IPC dos meses de março (84,93%) e abril (44,80%)
do ano de 1990 - Inexistência do alegado direito adquirido
Precedentes - Sentença de improcedência Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por pensionista da extinta FEPASA
contra a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a condenação da ré ao
pagamento das diferenças de correção monetária incidentes sobre sua
complementação de pensão referentes à aplicação dos índices de 84,93% e
44,80% correspondentes ao IPC dos meses de março e abril de 1990,
respectivamente, a partir de maio de 1990.
A r. sentença de fls. 65/73 julgou a ação improcedente,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual.
Inconformada, recorre a vencida buscando a reforma do
julgado. Alega, em síntese, que fundamentou seu pedido nos arts. 70, 76, 78,
92,193 e 202 do Decreto no 35.530/59 entre outros. Sustenta que o fato
desencadeador da prescrição de fundo de direito, ou seja, o termo a quo não foi
concretizado, não havendo se falar em prescrição do fundo de direito, mas sim na
prescrição parcelar. Transcreve diversos julgados em abono a sua tese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063088-06.2018.8.26.0053 -Voto no 30146 - B
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
126/141).
Em contrarrazões, o apelado requereu a manutenção da
improcedência da ação com a majoração dos honorários advocatícios.
FUNDAMENTOS
Da leitura da r. sentença atacada, verifica-se que a prescrição
do fundo de direito foi afastada.
Com efeito, não se há falar em prescrição do fundo de direito,
por ser a relação de trato sucessivo.
Como anotou o MM. Juiz “a quo”:
“Não se cogita, de outra banda, de prescrição ante o teor da Súm.
85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação") e da Súm. 443 do Excelso
Pretório ("a prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre
quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado ou a
situação jurídica de que ele resulta").
E quanto ao mais, é forçoso concluir pela improcedência da demanda.” (fl.
66)
Contudo, embora afastada a prescrição, é de rigor a
improcedência da ação, assim como entendeu o MM. Juízo.
Esta C. Sexta Câmara já decidiu no sentido de que não há
direito adquirido à incorporação dos índices inflacionários pleiteados:
“Não há falar-se em ofensa a direito adquirido, tendo em vista que
no decorrer do mês de competência tão-só existe mera expectativa,
caracterizando-se aquele no final do período, isto é, quando se encerrou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063088-06.2018.8.26.0053 -Voto no 30146 - B
4
atividade laborativa.
Assim não fosse, ilegais poderiam ser considerados os reajustes
salariais muitas vezes concedidos no correr do mês para pagamento futuro.
Ora, não há direito adquirido à incorporação de índices
inflacionários.
Inexistente o direito adquirido, legal a aplicação da Medida
Provisória no 154/90, sem afronta aos preceitos contidos no artigo 5o, XXXVI, da
Constituição Federal e artigo 6o, da Lei de Introdução ao Código Civil.
Como ficou constando no voto que proferi na Apelação Cível no
276.058-2/0: '...não têm eles direito líquido e certo em ter seus vencimentos
reajustados com base em legislação já revogada, na data e no momento em que
decidido o reajuste, valendo anotar que a tabela de reajustes e porcentagens
publicada por órgãos que apuram a inflação não integra patrimônio jurídico dos
servidores visto que esta pode apenas embasar e fundamentar os aumentos a
serem eventualmente concedidos pelo poder público, sem qualquer caráter
vinculativo.
Por outro lado, desde que editada a alteração salarial dos
funcionários por lei e vedadas discriminações de pessoas (conferir Hely Lopes
Meirelles) pode o poder público estabelecer novo regime retribuitório a ser
instituído no próprio mês em curso. E foi exatamente o que ocorreu no caso
vertente, valendo anotar que a medida provisória não retroagiu a período
aquisitivo anterior àquele em que seria feito o pagamento.
O pormenor de os cálculos para pagamento dos vencimentos
abrangerem parte do mês anterior ao do efetivo adimplemento da obrigação,
gera, apenas, expectativa do direito, jamais direito adquirido, pois este só se
efetiva com o vencimento do mês de competência, isto é, o mês básico, ou seja,
apenas com o término desse período pode-se falar de direito adquirido: aquele
que já se integrou ao patrimônio de seu titular e do qual o Estado não pode mais
retirar.
Enfim, para se falar em direito adquirido, mister se faz que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063088-06.2018.8.26.0053 -Voto no 30146 - B
5
titular possa exercê-lo e, no caso, o exercício do direito somente poderia realizar-
se no final do período do mês básico, ou seja, março de 1990; no final, assinale-
se, pois só então operados restaram, por inteiro, os fatos aquisitivos que
integram o direito, não completado tal ciclo e mesmo durante o período de
aquisição não se dispõe de nenhum direito definitivo ou, tal como lembra
Reynaldo Porchat, têm-se esperança de um direito que, pela ordem natural das
coisas, e de acordo com uma legislação existente, entrará provavelmente para o
patrimônio de um indivíduo, quando se realize um acontecimento previsto ('Da
Retroatividade das Leis Civis', pág. 30). Na espécie, embora o 'acontecimento
previsto' possa sugerir direito a termo e não, a rigor, expectativa, certo é que a
integração do fato aquisitivo específico, ou seja, a inalterabilidade do valor da
contraprestação do serviço do funcionário, só se daria ao final do mês de março
de 1990 e, por conseqüência, a subsistência à aquisição do correspectivo direito
à percepção dos vencimentos, nos moldes anteriormente estabelecidos, até
porque nesse interregno bem poderia acontecer modificação de critérios de
reajuste, como de fato ocorreu, com a edição da Medida Provisória no 154/90.
A Constituição visa resguardar o direito adquirido em sua essência
e não sua aparência formal.
Ainda, como está na resp. sentença: 'Contudo, como bem
demonstrado na defesa, os autores não têm direito ao reajuste salarial pelo IPC
de março/90 (84,32%), porque as negociações dos índices de correções
salariais relativas ao ano de 1990 foram integralmente absorvidas pelas bases
ajustadas no contrato Coletivo de Trabalho para o biênio 91/92, conforme
expressamente especificado na cláusula 4.17 (fls. 297), 'in verbis':
CORREÇÃO SALARIAL PRODUTIVIDADE E ELIMINAÇÃODE
NÍVEIS SALARIAIS - A FEPASA concederá a todos os integrantes da categoria
profissional correção salarial equivalente ao percentual de 69,61% (sessenta e
nove vírgula sessenta e um por cento) resultante do que determina a Medida
Provisória n. 292, de 03/01/91, aplicados sobre os salários vigentes em
31/12/90, ficando acordado com as Entidades Sindicais a conclusão das
negociações no tocante aos índices de correção salarial referentes ao ano de
1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063088-06.2018.8.26.0053 -Voto no 30146 - B
6
A propósito, esse argumento foi acolhido pelo veredicto proferido
pelo Eminente Magistrado Massami Uyeda, atualmente Juiz de Alçada, no
julgamento de caso análogo (Processo n. 365/92 11a VFP), 'in verbis':
Isto porque, como demonstrado pela ré, firmou ela com seus
empregados e, portanto, com o pessoal da ativa, acordo coletivo de trabalho
(...), e nele se lê na cláusula 4.17 (...) que o dissídio abrangeu a correção
salarial referente ao ano de 1990' (fls. 493/494).” AC no 57.052-5/7 v.u. j. em
13.03.00 rel. Des. OLIVEIRA SANTOS).
Na mesma direção, entendimento do STF transcrito na
apelação no 952.293-5/1-00, rel. Des. LEME DE CAMPOS, j. em 19/10/09:
“O Plenário desta Corte, ao julgar o Mandado de Segurança no
21.216, firmou o entendimento de que não viola o princípio constitucional do
direito adquirido a revogação da Lei no 7.830/89 pela Medida Provisória no
154/90, convertida em Lei no 8.030/90, no tocante ao reajuste dos servidores
com base no índice do IPC” (RTJ 159/129).
Por conseguinte, fica mantida a improcedência da ação.
Cabe anotar que, tendo em vista que a impugnação aos
honorários por parte da Fazenda Pública foi feita em contrarrazões, vale dizer,
pela via inadequada, deixa-se de apreciar a matéria.
Por fim, considerando o desfecho do presente recurso,
majoro os honorários advocatícios em 10% do percentual fixado na r. sentença,
totalizando 11% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade processual
concedida à autora. Nesta linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos enunciados
administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte,
depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do
Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos
à novel legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a
necessidade de fixação ou modificação dos ônus da sucumbência anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063088-06.2018.8.26.0053 -Voto no 30146 - B
7
distribuídos, quanto em relação aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a
fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte
recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou
improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator